Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-03.2024.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESSARCIMENTO POR COLISÃO DE VEÍCULOS. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação em ação de ressarcimento proposta por seguradora em razão de indenização securitária paga à segurada decorrente de colisão de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora na ação de ressarcimento proposta por seguradora, especificamente sobre a aplicação da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso, pois, embora a ação seja proposta contra terceiro, o direito de regresso invocado decorre diretamente do contrato de seguro firmado entre a seguradora e sua segurada, o que caracteriza responsabilidade contratual, e não extracontratual.
4. O art. 406 do Código Civil é inaplicável nas ações de ressarcimento propostas por seguradora contra terceiro. O termo inicial dos juros de mora nesses casos será a data do desembolso da indenização securitária segundo o Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o ressarcimento decorrente de indenização securitária paga por seguradora corresponde à data do efetivo desembolso do valor, ainda que a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça seja inaplicável por tratar-se de responsabilidade contratual”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 54/STJ.